Tribunal: TJDFT
Processo: 0721566-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0721566-41.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAGDA REGINA DE SOUZA DECISÃO Pretende a autora incorporar a GATE/GAEE nos proventos de aposentadoria referente a períodos em que lecionou em turmas inclusivas. Alega que teve reconhecido judicialmente o direito à percepção da gratificação na ativa, com base na declaração de inconstitucionalidade da restrição imposta pelo artigo 21, §3o, inciso I, da Lei 4.075/2007 e pelo artigo 20, inciso I, da Lei Distrital 5.105/13. Ocorre que o Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF ajuizou a Ação Direita de Inconstitucionalidade n.o 2017.00.2.21004-9 (PJe n.o 0021864-35.2017.8.07.0000) para que sejam declaradas inconstitucionais as expressões “exclusivamente” e “em exercício nas unidades especializadas de ensino do DF ou nas instituições conveniadas” constantes dos citados dispositivos legais. O pedido foi julgado improcedente e o sindicato interpôs recurso extraordinário, que aguarda análise pelo Supremo Tribunal Federal nesta data. O Distrito Federal, por sua vez, suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 4, que foi autuado sob o no 2016.00.2.021967-8 (PJe n.o 0023697-25.2016.8.07.0000), no qual argui haver divergência jurisprudencial quanto ao direito ao recebimento da GATE/GAEE aos professores de turmas não exclusivas. Pelo Acórdão n.o 1119385 foi determinada a suspensão dos processos individuais que versem sobre GATE e GAEE até o julgamento definitivo do incidente e pelo Acórdão n.o 1121376 foi determinada a suspensão do IRDR até o trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade (ID’s 11477942 e 11477950 daqueles autos). Ainda, o Governador do Distrito Federal ajuizou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 615, tendo o relator, Ministro Roberto Barroso, deferido medida cautelar determinando “a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013”. Nesta ação, pretende o Distrito Federal definir a possibilidade de se ajuizar ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais, em face da coisa julgada inconstitucional, o que poderá repercutir no direito reconhecido nas ações julgadas em favor da servidora e, em última instância, no pagamento da gratificação enquanto na ativa. Assim, a controvérsia relacionada à incorporação da GAEE aos proventos de aposentadoria depende, mesmo que de forma reflexa, da fixação do entendimento jurisprudencial acerca do direito ao recebimento da gratificação quando da atividade de magistério em turma mista. Assim, determino a suspensão dos presentes autos até o trânsito em julgados dos processos paradigmas ADI 2017.00.2.021004-9, IRDR no 4 e ADFP 615 ou ulterior decisão pelo STF. Oportunamente, voltem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA